Tribunal: TJDFT
Processo: 0700907-33.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. MÁ-FE NÃO COMPROVADA. PENALIDADE DO ART. 940 DO CPC INAPLICÁVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para caracterizar a litigância de má-fé exige-se a presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa grave – e outro objetivo, que consiste no prejuízo causado à parte adversa, bem como a presença de requisitos intrínsecos e extrínsecos da lei, quais sejam: a) que a conduta da parte se enquadre em uma das hipóteses do art. 80 do CPC; b) que não decorra do exercício do direito de defesa.
2. De acordo com o Tema Repetitivo no 622 do Superior Tribunal de Justiça, “A aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida (cominação encartada no artigo 1.531 do Código Civil de 1916, reproduzida no artigo 940 do Código Civil de 2002) pode ser postulada pelo réu na própria defesa, independendo da propositura de ação autônoma ou do manejo de reconvenção, sendo imprescindível a demonstração de má-fé do credor”.
3. Acolhidos total ou parcialmente os embargos à execução os honorários sucumbenciais são calculados sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução.
4. Negou-se provimento ao recurso da parte autora. Deu-se provimento ao recurso da parte ré.